Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADO NOS AUTOS. ART. 283, CPC. INVIABILIDADE. RISCO DE PREJUÍZO À PARTE. FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA. EVIDÊNCIAS DE APARENTE CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Conquanto o CPC atual preveja, em seu art. 283, a possibilidade de manutenção dos atos praticados que não causem prejuízos à parte, mostra-se descabida sua aplicação diante das evidências de um aparente crime de estelionato no título objeto da execução, de modo que se mostra prudente aguardar a apuração dos fatos nos embargos à execução para então tomar as medidas cabíveis ao caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.